Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-12.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-12.2019.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ARISTEU DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 355, I, DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO NA ÉPOCA DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – DEVER DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SÚMULA 257 DO STJ – COMPENSAÇÃO – AÇÃO AUTÔNOMA –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; a impossibilidade de cobertura securitária, em razão do apelado se encontrar
inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente; bem assim a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

2 – R
ealização da prova pericial, restou dirimida as dúvidas existentes quanto aos danos suportados pelo autor/apelante e sua extensão, revelando-se
despicienda a produção de outras provas,
caracterizando a hipótese insculpida no art.
355, inciso I do CPC, apta a autorizar o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3 – A teor da Súmula 257 do STJ, é indiferente a circunstância de o proprietário do veículo envolvido ter ou não quitado o prêmio do seguro
DPVAT
, ainda que seja a vítima postulante da indenização correspondente.

4 – A possibilidade de regresso estatuída pelo art.
7º
,
§ 1º
, da Lei n.
6.194
/1974, exige discussão em demanda própria, não obstando o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
vindicado por quem é vítima do acidente e, também, proprietário do automóvel envolvido, inadimplente com o prêmio obrigatório.

5 – Desse modo, revela-se devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro
DPVAT
ao autor/apelado, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ele devido na data do sinistro, na qualidade de proprietário do veículo automotor envolvido no acidente, sendo de rigor a manutenção da integral da sentença recorrida.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800059-12.2019.8.14.0005

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:
ARISTEU DA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/
A

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada contra si por
ARISTEU DA SILVA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
12026960
), narrou o autor/apelado ter sofrido
acidente automobilístico, no dia 25/08/2018, sofrendo fratura de clavícula direita, que teriam lhe acarretado, sequelas são definitivas, destacando que apesar de ter sido submetido a tratamento médico, continuou apresentando dor ao fazer movimentos que antes fazia com normalidade, bem assim grave limitação funcional do membro afetado.

Afirmou que requisitou o recebimento administrativo do seguro DPVAT junto a seguradora requerida, não obstante, houve negativa de pagamento do respectivo seguro.

Pleiteou assim, a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) devidamente atualizado.

Em contestação (ID. 12026975), a seguradora requerida arguiu, preliminarmente, a inépcia da exordial; no mérito, alegou a ausência de nexo de causalidade e a
ausência de comprovação de lesão mais grave do que a aferida administrativamente, pugnando assim pela improcedência da exordial.

O autor apresentou réplica a contestação (ID. 12026980).

No ID. 12026989, foi apresentado Laudo Pericial Médico.

A seguradora requerida apresentou manifestação ao Laudo Pericial (ID. 12026992).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação de sentença (ID. 12026993), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro DPVAT, corrigidos pelo INPC a partir da data do evento danosos, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, a requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12026996).

Alega que o juízo primevo equivocadamente desconsiderou a ocorrência de irregularidade administrativa, visto que no Boletim de Ocorrência o autor teria alterado o veículo envolvido no sinistro, tendo em vista que sofreu acidente com sua própria motocicleta e que estava inadimplente com o prêmio do Seguro DPVAT.

Aduz que por essa razão pugnou na origem pelo depoimento pessoal do autor, para esclarecer tal questão relativa à troca do veículo, prova que seria essencial para o deslindo do feito, tendo o juízo primevo efetuado o julgamento antecipado da lide, incorrendo em cerceamento de defesa.

Afirma que inexiste cobertura para o sinistro em comento, por se tratar de vítima proprietária de veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente.

Argui ser inaplicável a Súmula 257 do STJ, pois a referida súmula não foi editada para abarcar os casos em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, sendo imprescindível o
distinguishing
, na hipótese.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
12027002), argui, em síntese, o autor/apelado, ser irrepreensível a sentença vergastada,
pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12057230),
a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
12676215
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; a impossibilidade de cobertura securitária, em razão do apelado se encontrar
inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente; bem assim a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
o juízo primevo equivocadamente desconsiderou a ocorrência de irregularidade administrativa, visto que no Boletim de Ocorrência o autor teria alterado o veículo envolvido no sinistro, tendo em vista que sofreu acidente com sua própria motocicleta e que estava inadimplente com o prêmio do Seguro DPVAT; que por essa razão pugnou na origem pelo depoimento pessoal do autor, para esclarecer tal questão relativa à troca do veículo, prova que seria essencial para o deslindo do feito, tendo o juízo primevo efetuado o julgamento antecipado da lide, incorrendo em cerceamento de defesa; que inexiste cobertura para o sinistro em comento, por se tratar de vítima proprietária de veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro à época do acidente; bem assim ser inaplicável a Súmula 257 do STJ, pois a referida súmula não foi editada para abarcar os casos em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, sendo imprescindível o
distinguishing
, na hipótese.

Do Julgamento Antecipado da Lide

Inicialmente, a seguradora apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização do depoimento pessoal do autor que teria sido previamente requisitado.

Pois bem,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

No caso em exame, entretanto, verifica-se que com a realização da prova pericial, restou dirimida as dúvidas existentes quanto aos danos suportados pelo autor/apelante e sua extensão.

Dessa forma, entendo que se mostrou
despicienda a produção de outras provas,
restando caracterizada a hipótese insculpida no art.
355, inciso I do CPC, apta a autorizar o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Do Seguro DPVAT

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei n. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

No caso em análise, a seguradora apelante argumenta que o apelado não teria direito ao pagamento da indenização securitária, porque o veículo conduzido de fato por este no momento do acidente, estaria inadimplente, na época, em relação ao prêmio obrigatório.

Cumpre salientar, que o seguro
DPVAT
tem como fundamento o princípio da solidariedade social, sobre o qual versam os seguintes ensinamentos de Luiz Roberto Barroso:

“Sua finalidade é distribuir por todos os proprietários de veículos automotores - independentemente de quaisquer outras considerações - os riscos decorrentes do crescimento e desenvolvimento da atividade automobilística no país, garantindo às vítimas de acidentes uma indenização mínima pelos danos pessoais sofridos.

(
in
DPVAT
, um seguro em evolução: o seguro
DPVAT
visto por seus administradores e pelos juristas
. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.100).

Nessa senda, sabe-se que o seguro
DPVAT
é mantido com os recursos provenientes dos prêmios pagos pelos proprietários de veículos automotores de via terrestre sujeitos a registro e
licenciamento
.

Não obstante, de acordo com o art. 5º da Lei n.
6.194
/1974, para que se tenha direito ao recebimento da indenização, não se exige qualquer comprovação de culpa no acidente nem identificação do veículo envolvido, bastando simples demonstração da ocorrência do sinistro e do dano dele decorrente.

Outrossim, é indiferente a circunstância de o proprietário do veículo envolvido ter ou não quitado o prêmio do seguro
DPVAT
, ainda que seja a vítima postulante da indenização correspondente.

Nesse contexto, tenho que não merece guarida a irresignação da seguradora apelante, sendo irrelevante, rediga-se, o fato de o apelado ser vítima e, também, proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito, inadimplente com o pagamento do prêmio obrigatório devido na época.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento, que, contrariamente ao alegado pela apelante, se amolda perfeitamente a hipótese em comento, senão vejamos:

STJ – Súmula
257
. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sobre o tema, vejamos precedente da Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015
. DIREITO CIVIL.
SEGURO
DPVAT
. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
ATRASO
NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO
. SÚMULA
257
/STJ.
1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro
DPVAT
ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula
257
/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ –
AgInt no REsp 1798176/PR
, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 02/08/2019). (Grifei).

Cumpre registrar, ainda, que a possibilidade de regresso estatuída pelo art.
7º
,
§ 1º
, da Lei n.
6.194
/1974, exige discussão em demanda própria, não obstando o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
vindicado por quem é vítima do acidente e, também, proprietário do automóvel envolvido, inadimplente com o prêmio obrigatório.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO -
DPVAT - COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO - SÚMULA N. 257 - ART. 7º, § 1º, DA LEI N. 6.194/74 - DIREITO DE REGRESSO - CORREÇÃO MONETÁRIA. De conformidade com a Súmula n. 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não autoriza a recusa de pagamento da indenização. O direito de regresso das concessionárias em face do proprietário do veículo, previsto no § 1º do art. 7º da Lei n. 6.194/74, deve ser pleiteado em ação própria. O termo inicial para correção monetária do valor da indenização do seguro DPVAT é a data do evento danoso, quando é devida a prestação.

(TJ-MG - AC: 50124265520208130701, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. DPVAT. LEI Nº 6.194/1974. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. CABIMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima de receber a devida indenização, nem mesmo no caso de a vítima ser o próprio proprietário do veículo acidentado. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. 2. Cabe à seguradora adotar as providências que entender cabíveis em ação autônoma, caso pretenda se utilizar da faculdade a que se refere o § 1º do art. 7º da Lei 6.194/74, ou seja, haver regressivamente do proprietário o valor da indenização, questão que não há de ser abordada nestes autos.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

(TJ-RS - AC: 50847066520208210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 30/06/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2022).
(Grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO NA ÉPOCA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. DEVER DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência do segurado não afasta o dever de pagamento da seguradora. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Súmula n. 257: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” Da leitura do verbete sumular, não há qualquer menção quanto a possibilidade de negativa de pagamento de indenização sob o fundamento de inadimplência do proprietário do veículo envolvido no sinistro, de modo que perfeitamente aplicável à espécie o referido enunciado. Não há como admitir a negativa de pagamento à vítima, seja ela ou não proprietária do veículo. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT, portanto, não é fator relevante para a cobrança da indenização.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 80016374820178050191, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021).
(Grifei).

Desse modo, revela-se devido, portanto, o pagamento da indenização do Seguro
DPVAT
ao autor/apelado, independentemente de sua situação de adimplemento do prêmio por ele devido na data do sinistro, na qualidade de proprietário do veículo automotor envolvido no acidente, sendo de rigor a manutenção da integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023